Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-33.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000126-33.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EDILSON BARRETO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
INES BORGES ARAUJO ROCHA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. DIREITO À CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do plano de saúde empresarial cancelado durante tratamento médico e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos dois autores.

2. A sentença reconheceu a ilegitimidade da exclusão dos beneficiários durante tratamento médico, assegurou a manutenção do contrato nas mesmas condições, com pagamento integral pelos autores, e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a operadora de plano de saúde detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda proposta por ex-empregados beneficiários de plano coletivo empresarial; e saber se é legítima a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde durante tratamento médico essencial à sobrevivência e incolumidade física dos beneficiários, ainda que ausente contribuição direta ao custeio do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da teoria da asserção e da jurisprudência consolidada, a operadora de saúde é parte legítima na ação, por atuar diretamente na prestação do serviço contratado.

5. O contrato coletivo de plano de saúde configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC, conforme a Súmula 608 do STJ.

6. O art. 30, da Lei nº 9.656/1998 exige contribuição direta para manutenção do plano após rescisão contratual, requisito não atendido pelos autores.

7. Contudo, conforme o Tema 1.082/STJ, é abusiva a rescisão unilateral do contrato quando o beneficiário estiver submetido a tratamento médico que garante sua sobrevivência ou incolumidade física, sendo obrigatória a manutenção da cobertura assistencial até a alta médica, mediante o pagamento integral da mensalidade.

8. Comprovada a necessidade de tratamento contínuo por ambos os autores, mostra-se devida a manutenção do plano, conforme documentos médicos juntados aos autos.

9. A conduta da operadora, ao cancelar unilateralmente o contrato durante tratamento, configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito à saúde.

10. O dano moral resta configurado, em razão do abalo psíquico e insegurança gerados pela interrupção do atendimento médico durante o tratamento, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a eleição da operadora como parte passiva em ações envolvendo rescisão de plano coletivo, em razão da responsabilidade solidária entre fornecedores. 2. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais em caso de tratamento médico essencial, mesmo após a rescisão do contrato coletivo, conforme o Tema 1.082/STJ, desde que o beneficiário arque integralmente com o custo. 3. O cancelamento unilateral do plano em tais hipóteses configura prática abusiva, ensejando reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, III, 7º, p.u., 14 e 34; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, II, e 30; RN ANS nº 279/2011, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022; TJ-SP, ApCiv 1005086-29.2023.8.26.0001, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2023; TJ-BA, ApCiv 0507941-92.2014.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000126-33.2021.8.05.0172
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelados
EDILSON BARRETO DOS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator